Tribunal: TCU
Processo: 020.507/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Monitoramento de recomendação proferida em sede de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa para a prestação de serviços em administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados e outros serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo Banco do Brasil S.A., de recomendação expedida no item 9.4 do Acórdão 1919/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendida a recomendação do item 9.4 do Acórdão 1919/2022-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Banco do Brasil S.A.; 9.3. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 010.815/2020-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da resolução 259/2014 deste Tribunal; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.